Tribunal: TJMT
Processo: 1043205-11.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043205-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), LUCIANA NOGUEIRA DE BARROS - CPF: 034.935.221-69 (PACIENTE), 2 VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FERNANDES SILVA - CPF: 079.645.685-23 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), W. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa cautelarmente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente.

II. Questão em discussão

2.
Consiste em verificar a presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, analisando a adequação de medidas cautelares alternativas, inclusive à luz do princípio da homogeneidade das cautelares.

III. Razões de decidir

3. A tese negativa de autoria, fundamentada em versão defensiva de que o corréu agia de forma isolada, demanda dilação probatória e análise aprofundada do mérito da ação penal originária, providências incompatíveis com o rito célere e a cognição sumária do remédio heroico. A manutenção da custódia cautelar exige apenas indícios suficientes de autoria, os quais se encontram presentes na hipótese concreta.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, dado o
modus operandi
supostamente empregado — consistente na utilização de estabelecimento comercial como “fachada” para a mercancia de drogas ilícitas, com ocultação do narcótico em veículos apreendidos no pátio da Prefeitura situada em frente ao bar de propriedade da paciente, e auxílio de adolescente em dinâmica organizada — ao que se soma o risco real de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de a paciente ter sido presa anteriormente pela suposta prática do mesmo crime e voltado a delinquir enquanto submetida a medidas cautelares diversas da prisão impostas em processo diverso
;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória.

6. Não se vislumbra ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva possui natureza eminentemente cautelar e voltada à proteção da coletividade, não se confundindo com antecipação de pena ou regime de cumprimento hipotético a ser fixado em caso de condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade da agente, consideradas as circunstâncias do caso e a necessidade de se resguardar a ordem pública”.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313, I; Lei n. 11.343/06, art. 33; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/09/2023, DJe de 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1043205-11.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CANARANA

IMPETRANTE:

Dr. AIRTON JUNIOR DA ROZA

PACIENTE:

LUCIANA NOGUEIRA DE BARROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva da paciente
nos autos do APFD n. 1002542-30.2025.8.11.0029, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas) e
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
(corrupção de menor).

Dessume-se dos autos que a paciente foi
presa em flagrante delito
em
30/10/2025
, por supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados, vindo o claustro a ser posteriormente
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
, mantida até o presente momento.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, por ausência de seus
requisitos legais
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela beneficiária desta ordem, cuja liberdade, na intelecção defensiva, não representaria qualquer perigo à sociedade,
não possuindo tampouco qualquer envolvimento com os delitos sob apuração
.

Em abono, aduz que a paciente
não possui qualquer vínculo
com a situação de narcotraficância narrada no boletim de ocorrência, sendo sua prisão cautelar completamente
indevida
, pois, conforme esclarecido posteriormente pelo corréu, que efetivamente exercia a traficância de drogas no local, ele próprio assumiu integralmente a propriedade das substâncias entorpecentes e a responsabilidade pela atividade ilícita, declarando que agia sozinho e que
LUCIANA
não participava, não auxiliava, tampouco tinha ciência da conduta praticada.

Por fim, defende o d. impetrante a configuração de
ofensa ao princípio da homogeneidade
, pois a prisão cautelar seria mais gravosa que eventual pena a ser aplicada em caso de condenação.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade à paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 333466851).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 334518883), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 339841380.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 343365863).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUCIANA NOGUEIRA DE BARROS
e
Douglas Fernandes Silva

foram
presos em flagrante delito
em
30/10/2025
, por terem, em tese, perpetrado
os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
(tráfico de drogas) e
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
(corrupção de menor).

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos do IP n. 1002615-02.2025.8.11.0029, nos quais o Ministério Público já ofertou
denúncia
em face de ambos, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06
, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Colhe-se da denúncia que, no dia 30 de outubro de 2025, por volta das 23h30min, no Bar do Pernambuco, situado na Avenida Rio Grande do Sul, Bairro Jardim União, na Comarca de Canarana/MT,
LUCIANA
e
Douglas
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
tinham em depósito, venderam e/ou entregaram a consumo de terceiros substância entorpecente
,
consistente em “
crack
”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico e
mediante o envolvimento do adolescente
Werik dos Santos Silva
, de 16 (dezesseis) anos de idade
.

Conforme narrado pelo
parquet
, após monitoramento velado realizado por equipe da Polícia Civil, constatou-se intensa movimentação típica de tráfico de drogas no Bar do Pernambuco, de propriedade da denunciada
LUCIANA
, já conhecida por envolvimento anterior com tráfico de entorpecentes.

Apurou-se que a paciente utilizava o bar como “fachada” para a mercancia ilícita de drogas, e utilizava os veículos apreendidos no pátio da prefeitura, em frente ao seu estabelecimento, para ocultação das drogas. O pagamento das porções, por sua vez, era realizado majoritariamente via PIX, como uma estratégia para evitar apreensão de dinheiro em espécie.

Durante a vigilância, verificou-se que usuários chegavam ao bar, conversavam rapidamente com
LUCIANA
e recebiam pequenas porções trazidas por dois indivíduos subordinados, conhecidos como “correrias”. Um deles se tratava do denunciado
Douglas
;

e o outro, do adolescente
Werik
, de 16 (dezesseis) anos.

Na data dos fatos, os denunciados repetiam o
modus operandi
e, diante da situação flagrancial, a equipe da Polícia Civil acionou apoio da Polícia Militar. Na abordagem,
LUCIANA
foi detida no interior do bar, enquanto
Douglas

e
Werik

tentaram fugir, sendo contidos pelos policiais.

Com os denunciados foram encontradas
diversas porções de substância análoga a “
crack”
, embaladas em sacos plásticos do tipo
zip lock
, prontas para venda.

Na sequência, foram realizadas buscas na residência de
LUCIANA
, localizada aos fundos do bar, onde foram apreendidas
outras porções adicionais da mesma substância
, além de uma câmera de monitoramento voltada para a via pública, a indicar o controle da movimentação policial.

Também foram apreendidos celulares em posse dos denunciados e R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) em espécie com o adolescente
Werik
.

Posteriormente, o Laudo Pericial n. 522.3.26.9191.2026.001372-A01 atestou que, no total, foram confiscados
13,52g
(treze gramas e cinquenta e dois centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para
cocaína
, distribuída em
14 (catorze) porções individuais
.

Acerca da prisão cautelar da paciente, extrai-se do caderno processual que, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
sua prisão em flagrante, bem como a
converteu em prisão preventiva
, mantida até o presente momento;
contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo processada [
tráfico de drogas com envolvimento de adolescente
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, conquanto o d. impetrante sustente
tese negativa de autoria
, com amparo, principalmente, na suposta confissão do corréu
Douglas
, é forçosa a conclusão de que tal argumentação
não se sustenta nesta via processual
, que
não admite dilação probatória
, tampouco
incursão no mérito dos autos originários
.

Ademais, ao que se infere do caderno processual,
são concretos e suficientes os indícios de materialidade e autoria que recaem sobre a paciente
, ao que se vê, principalmente, do fato de que se cuida de apreensão decorrente de
monitoramento policial prévio
, porquanto a equipe de investigação já tinha como alvo o Bar do Pernambuco, de propriedade de
LUCIANA
, por se tratar de imóvel conhecido como ponto de venda de drogas; bem como do
modus operandi
observado pelos agentes de segurança pública que, durante a vigilância, constataram uma
dinâmica criminosa organizada
, na qual a paciente, do interior do bar, coordenava a atuação de “correrias”, dentre eles um adolescente, que buscavam porções de droga ocultadas em veículos estacionados no pátio da Prefeitura, localizado em frente ao estabelecimento comercial, para entregar aos usuários.

A análise dos autos também dá conta de que foram apreendidas, no total, 14 (catorze) porções de substância entorpecente, prontas para comercialização,
em poder dos indivíduos que atuavam sob o suposto comando da paciente
, bem como
no interior de sua residência
, onde também se apreendeu uma
câmera de monitoramento
direcionada para a via pública, indicativo, conforme apontado pela d. autoridade policial em seu relatório final, de
controle da movimentação da Polícia.

Ao contrário do que busca incutir o d. impetrante, esse conjunto de elementos forma um
quadro indiciário robusto e coerente
, que aponta para a paciente não como uma mera espectadora, mas como a
figura central e coordenadora da atividade ilícita
. Assim, a versão de que
o corréu agia sozinho
, apresentada pela i. defesa, deverá ser objeto de apuração aprofundada
durante a instrução criminal
, sendo insuficiente, por ora, para desconstituir os fortes indícios que justificam a persecução penal e a medida cautelar

Nesse ponto, considero de rigor
sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente em vista do
risco concreto de reiteração delitiva.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Compulsando os autos, verifico que
a custodiada, já se encontrava sob medida cautelar diversa da prisão nos autos do APF nº 1000121-67.2025.8.11.0029, e, com histórico recente pela prática do crime desta mesma natureza delitiva, todas perante a este Juízo
.

Por estas razões,
o periculum libertatis resta evidenciado na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista que a custodiada possui extenso histórico criminal, o que demonstra intenção delituosa e desrespeito às normas penais.

Ademais,
ainda que a defesa alegue predicativos pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não se mostram suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, diante da presença dos requisitos objetivos e subjetivos que autorizam a decretação da prisão preventiva
.

[...] Desta forma,
esgotadas as medidas menos gravosas para controle social da custodiada, resta justificada a imposição da segregação cautelar como garantia da ordem pública
”.

(Decisão de ID 213481944 – autos n. 1002542-30.2025.8.11.0029). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Nesse contexto, depreende-se da prova pré-constituída que
LUCIANA
foi
presa em flagrante delito
enquanto, do interior de estabelecimento comercial de sua propriedade,
coordenava a atuação de outras duas pessoas
— “correrias” —, uma delas
menor de idade
, de maneira a viabilizar o
comércio de entorpecentes
(“
crack
”); circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não bastasse, ao que se vê da consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, o
risco concreto de reiteração delitiva
é patente em relação à paciente.

Isso porque, em
20/01/2025
, a paciente já havia sido
presa em flagrante delito
à conta da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
; oportunidade em que, em sede de audiência de custódia, o d. juízo singular lhe concedeu a
liberdade provisória
, condicionada ao cumprimento de
providências acautelatórias diversas da prisão
(APFD n. 1000121-67.2025.8.11.0029).

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1002101-49.2025.8.11.0029, em que
LUCIANA
foi
denunciada
como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, e do
art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Não obstante,
meses depois
, a paciente
voltou a se envolver com o comércio malsão
; vindo a praticar o crime atualmente
sub judice
enquanto já se encontrava submetida a medidas cautelares diversas da prisão
, impostas nos autos do APFD n. 1000121-67.2025.8.11.0029, também, sublinhe-se, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Tal cenário não apenas evidencia a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, como
comprova a sua total ineficácia
para o caso concreto, tornando a segregação cautelar a única medida capaz de, neste momento, resguardar a ordem pública e cessar a senda delitiva.

Trata-se de cenário que atrai o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de a segregada ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representam à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

Por fim, a alegação de
ofensa ao princípio da homogeneidade
não se sustenta, uma vez que a paciente foi denunciada como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06
, e seu histórico de envolvimento com o narcotráfico pode configurar óbice à aplicação da causa de redução de pena do
art. 33, §4º, do mesmo diploma
(“tráfico privilegiado”); de modo que
qualquer prognóstico de pena, neste momento, é
mero exercício de futurologia
, não sendo possível afirmar, com a certeza necessária, que eventual condenação resultaria em regime mais brando que a prisão cautelar — desiderato, por outro lado, ao qual também
absolutamente não se presta o remédio de
habeas corpus
, consoante já assentado pela pacífica jurisprudência desta eg. Corte de Justiça.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCIANA NOGUEIRA DE BARROS
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026